Tribunal: TJDFT
Processo: 0742574-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. cumprimento de sentença coletiva. coisa julgada. suspensão. levantamento de valores. trânsito em julgado da ação rescisória em curso. recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, no cumprimento de sentença, condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória em curso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o levantamento de valores pode ser condicionado ao trânsito em julgado de ação visando desconstituir a coisa julgada.
III. Razões de decidir
3. Embora a decisão que condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória visando desconstituir o julgado não prejudique integralmente o credor, pois permite que o feito prossiga para apurar o valor devido e possa ser levantado quando a decisão passar em julgado, verifica-se que não houve a concessão da tutela de urgência determinando a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença.
4. É injustificável privar o credor de seu direito de receber os valores devidos, assegurado pela coisa julgada, que tem proteção constitucional, até mesmo porque a legislação infraconstitucional, qual seja, artigo 969, do CPC, preconiza que a simples propositura da ação rescisória não impede o cumprimento de sentença da decisão exequenda, ressalvada a concessão de tutela de urgência, o que não ocorreu na hipótese vertente.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido. Decisão reformada para afastar a condicionante de levantamento de valores ao trânsito em julgado da decisão a ser proferida na ação rescisória.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento da tutela de urgência em ação rescisória não justifica condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da decisão a ser proferida, assegurado pela coisa julgada, que tem proteção constitucional
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969. CF/88. Art. 5o, XXXVI.